Tribunal: STF
Processo: RHC 52107
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-19
Data de publicação: 1974-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE, AO FIXAR A PENA BASE, LEVA EM CONTA
REINCIDENCIA INEXISTENTE.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO AS MAIS
CIRCUNSTANCIAS REFERENTES A FIXAÇÃO DA PENA. NULIDADE. RECURSO
PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.